Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-05.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM INCLUÍDA NA CESSÃO DE DIREITOS. MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES NÃO DEMONSTRADA. CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO. INVIABILIDADE A SER AFERIDA EM EVENTUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). Os elementos de prova presentes nos autos indicam que o recorrente faz jus à gratuidade de justiça.

2. Se a cláusula primeira do instrumento particular de cessão de direitos firmado pelas partes estabelece que o imóvel é composto por área total de 200m2 e mais área de vaga de garagem de 25m2 (ID 40039588) e a alegação do réu no sentido de que a inserção da garagem no negócio decorreu da má-fé dos autores não foi destinatária de prova, merece prestígio a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou a desocupação da garagem pelo recorrente e a construção de muro para a individualização do imóvel pelos recorridos, desde que autorizados pelo Poder Público.

3. Eventual inviabilidade na construção do muro divisório há de ser aferida na fase de cumprimento de sentença, quando então o recorrente poderá demonstrar a inviabilidade da construção por meio de laudos e aferições do Poder Público.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários que fixo em R$400,00, ficando suspensa a exigibilidade diante do benefício da gratuidade de justiça concedido.